Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na negativa de nova expedição de precatório em complementação ao novo limite de valor estabelecido pela Emenda Constitucional no 99/2017 e pela Lei Distrital no 6.618/2020. Alega o impetrante ser devida a complementação da diferença entre o valor da requisição de pequeno valor já expedida em seu favor e o montante permitido pela inovação legislativa trazida pela Emenda Constitucional no 99/2017 e pela Lei Distrital no 6.618/2020. Destaca que a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inaplicável ao caso concreto, uma vez que não se trata de novo requerimento de pagamento com base em preferência constitucional, mas sim, de complementação derivada do aumento de limite para a expedição de requisição de pequeno valor. Pugna pelo deferimento de liminar e, no mérito, pela concessão da segurança, no sentido de “determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Custas ID 37020761. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança coletivo, prevista no artigo 5o, LXX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. De início, importante registrar que o presente mandado de segurança visa a impugnação de decisão judicial contra a qual não há previsão legal de interposição de recurso. No caso, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada Isso porque, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não há nos autos qualquer indício mínimo quanto possível inadimplemento da obrigação perseguida, ou mesmo quanto à indispensabilidade do recebimento imediato dos valores pleiteados, ao passo em que não demonstrada situação de excepcional carestia que demande implemento extraordinário de receita para o pagamento das despesas necessárias à mantença do impetrante. Dessa forma, constatada a ausência concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada, a decisão impugnada deve permanecer hígida até o julgamento do mérito da presente ação mandamental. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se.